Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 60400986), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/ recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00, a título de danos morais.
3. O autor/recorrente pugna pela majoração do valor da condenação por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), alegando que o valor arbitrado é irrisório.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
7. No caso, o autor/recorrente adquiriu passagem de ônibus da empresa recorrida, trecho Itaberaba(BA) - Brasília(DF), para o dia 10/01/2024, às 8h55min, pelo valor de R$427,99 (ID 60398345 - Pág. 1). Na origem, o autor alegou que a viagem foi interrompida em decorrência de defeito no ônibus, ocasião em que a empresa transportadora disponibilizou hospedagem precária aos passageiros (ID 60398341 - Pág. 5).
8. Segundo o contexto probatório, foi necessária a manutenção emergencial no veículo, o que deu ensejo ao atraso de aproximadamente 20 (vinte) horas na viagem, fortuito interno que não afasta a responsabilidade da empresa transportadora pelos danos causados ao consumidor. Com efeito, as péssimas condições do veículo são retratadas nas imagens inseridas, não impugnadas pela empresa transportadora, que deixou de comprovar a adequada e regular manutenção do veículo utilizado para o transporte de passageiros.
9. Por conseguinte, a falha na prestação do serviço da transportadora extrapolou o âmbito do direito obrigacional e, gerando frustração, desconforto, insegurança e risco anormal ao autor/recorrente, violou atributos de sua personalidade, legitimando a reparação pelos danos morais.
10. No tocante ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
11. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.